Tribunal: TJBA
Processo: 8040824-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040824-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR Advogado(s): MAIZA SOUZA SIMAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por José Carlos da Silva Carneiro Junior contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, reformando decisão que havia declarado a nulidade da citação postal realizada no endereço contratual, sendo o AR recebido por funcionário da portaria do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento, decidindo fundamentadamente pela validade da citação postal realizada no endereço contratual informado pelo próprio executado, à luz do art. 248, § 4º, do CPC. 5. O fato de o Tribunal haver decidido de forma contrária à defendida pela parte, elegendo fundamentos diversos dos propostos, não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de exame mediante embargos de declaração. 6. A insurgência reflete inconformismo com a solução conferida à lide e pretensão inadmissível de rejulgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. 7. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento das matérias suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de exame mediante embargos de declaração o inconformismo da parte com a solução dada ao litígio ou a adoção de fundamentos diversos dos por ela propostos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.02.2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2124059-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2024; TJ-GO, AI 06615540920198090000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 03.03.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento sob n.º 8040824-73.2025.8.05.0000, em que figura como embargante JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR e embargado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA